Tribunal: STF
Processo: RHC 60069
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
1.PENAL. HABEAS CORPUS. IRREGULARIDADE ACASO EXISTENTE NO INQUERITO
POLICIAL NÃO PREJUDICA A AÇÃO PENAL, NEM PODE REFLETIR-SE NO AMPLO
DIREITO DE DEFESA DO RÉU.
2.EM PRINCÍPIO PODE SER IMPETRADO HABEAS CORPUS NA PENDÊNCIA DE
APELAÇÃO. SENDO, POREM, IDENTICOS, OS ELEMENTOS DE AMBOS, NÃO E
ACONSELHAVEL O HABEAS CORPUS, POIS NELE NÃO SE ADMITE O EXAME
APROFUNDADO DA PROVA.
3.RECURSO DE HABEAS CORPUS, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.